Tribunal: TJPA
Processo: 0061554-85.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0061554-85.2013.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ALEXANDRE RIBEIRO PEREIRA, RIBEIRO PEREIRA COMERCIO LTDA ME

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0061554-85.2013.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA 4.923-A

ADVOGADO: EDSON ROSAS JUNIOR – OAB/AM 1.910

APELADO: ALEXANDRE RIBEIRO PEREIRA

APELADO:

RIBEIRO PEREIRA COMERCIO LTDA ME

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DA APELANTE. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nas hipóteses de títulos extrajudiciais passíveis de circulação mediante endosso, como é o caso da cédula de crédito bancário, a teor do disposto no art. 29, § 1º, da Lei 10.931 /04, a execução e a monitória devem ser aparelhadas com a versão original da cártula.

2. Recurso não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S.A., objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que extinguiu a ação sem resolução de mérito em decorrência da ausência de cumprimento de emenda a inicial, para fins de juntada do título original.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE EXECUÇÃO ajuizada por BANCO BRADESCO em desfavor de RIBEIRO PEREIRA COMERCIO LTDA ME e ALEXANDRE RIBEIRO PEREIRA, a qual visa a obtenção do pagamento do valor de R$ 79.184,34 referente ao inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário Empréstimo - Capital de Giro - Nº 379/4353886.

Em despacho de id. 14033599 - Pág. 2, foi determinado a Emenda da inicial para fins de juntada do título original, no prazo de 15 doas, sob pena de extinção do feito.

Petição de id. 14033600 - Pág. 2 requerendo a prorrogação do prazo por 30 dias, o que foi deferido na decisão de id. 14033601 - Pág. 2.

Petição de id. 14033602 Páginas 2-3, onde se pugna pela conversão da demanda executiva em Ação Monitória.

Sentença proferida no id. 14033607, onde o Magistrado de Primeiro Grau, extinguiu o feito sem resolução de mérito ante o não cumprimento da emenda a inicial, para fins de colacionar o contrato original, mesmo após a prorrogação do prazo.

Interposto Embargos de Declaração no id. 14033609 - Páginas 2-5, estes foram rejeitados, além de condenado o embargante a multa de 2% sobre o valor da execução, por terem sido considerados manifestamente protelatório, pelo Juízo sentenciante (id. 14033615).

Inconformado, o autor exequente, interpôs apelação, no id. 14033616, onde alega em apertada síntese que ainda que se entenda aplicável o princípio da cartularidade às ações de execução, tem-se que a cartularidade, enquanto condição de exigibilidade do título executivo judicial, é plenamente satisfeita através da cópia reprográfica do título executivo, devidamente autenticada pelo
advogado e anexada ao processo digital.

Sem Contrarrazões.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de _____ de 2023.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a extinção do processo sem resolução de mérito em razão da ausência de cumprimento da determinação de emenda a inicial.

Adianto que não assiste razão ao apelante.

O art. 320 do CPC dispõe que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O art. 321, parágrafo único, estabelece que caso o demandante não cumpra o determinado pelo juízo, a petição inicial será indeferida. Vejamos:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Conforme se verifica dos autos, o despacho que determinou a emenda foi exarado e a apelante, mesmo com o deferimento do pedido para dilação do prazo, deixou de cumprir a ordem. Nota-se, que não houve cumprimento, portanto, da expressa determinação legal e por isso, acertada a decisão judicial que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DILIGÊN-CIA DESATENDIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. Consoante artigo 320 do NCPC, a petição inicial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à sua propositura. O princípio da cooperação, previsto no art. 6º do NCPC, tem por meta transformar o processo num ambiente cooperativo, numa comunidade de trabalho em que vigorem a lealdade e o equilíbrio entre os sujeitos do processo, inclusive o juiz. Caso em que o julgador de origem determinou, em duas oportunidades, a emenda da inicial para fins de juntada de comprovante de residência, documento que entende essencial. Diligência de fácil atendimento, que não onera o advogado. Mantida a extinção do processo. APELAÇÃO DESPROVIDA (TJ-RS - AC: 50039576120218210022 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 26/08/2021, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTIN-ÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485, IV DO CPC – JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO, BEM COMO DECLARA-ÇÃO DE RESIDÊNCIA – INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA JUNTAR COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. RECURSO AUTORAL INSUR-GINDO-SE CONTRA A SENTENÇA TERMINATIVA, AO ARGU-MENTO DE NÃO SE TRATAR O COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. - EMBORA, A PRINCÍPIO, O COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA NÃO SE TRATE DE DOCU-MENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO, NO CASO DOS AUTOS, O ENDEREÇO INFORMADO NA EXORDIAL E PROCURAÇÃO DIVERGE DO LANÇADO NO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA – AUTOR QUE INFORMA NA DECLARAÇÃO DE RE-SIDÊNCIA QUE O COMPROVANTE ESTARIA EM NOME DE SEU GENITOR, MAS QUE, EM VERDADE, SE ENCONTRA EM NOME DE TERCEIRO – FUNDADA DÚVIDA ACERCA DO REAL LOGRA-DOURO DO REQUERENTE – INÉRCIA NA EXIBIÇÃO DE NOVO COMPROVANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHE-CIDO E DESPROVIDO. - Autor informa residir na RUA GALILEIA N. 124, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO. Entretanto, consta outro endereço na fatura de energia de fl. 25, RUA QUARENTA SETE/QUARENTA UM, N. 0011, CENTRO, NOSSA SENHORA DO SOCORRO - Requerente que fez constar na declaração de residência de fl. 24 que a fatura de energia de fl. 25 se encontra em nome de seu pai (JOÃO LINARDO DOS SANTOS, vide RG de fl. 22). No entanto, consta no aludido documento o nome de terceiro: JOSÉ AILTON DOS SANTOS (TJ-SE - AC: 00058780720198250053, Relator: Ruy Pinheiro da Silva, Data de Julgamento: 03/12/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL).

Não bastasse isso, importante destacar que mesmo em relação a ação monitoria, nas hipóteses de títulos extrajudiciais passíveis de circulação mediante endosso, como é o caso da cédula de crédito bancário, a teor do art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931/04, mostra-se necessária a apresentação da versão original da cártula para embasar o pedido de execução ou da monitória.

Ressalto que o contrato de abertura de crédito não se confunde com a cédula de crédito bancário.

E, embora os valores cobrados a título de contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado de extrato bancário possam ser cobrados por meio da ação de monitória por ser entendimento da jurisprudência que atendem a exigência de prova escrita da dívida (Súmula 247 do STJ), o mesmo raciocínio não dá sustentáculo para que se cobre pela via monitória, cédulas de crédito bancário cujas condições gerais sequer foram acostadas aos autos e cujos extratos não elucidam a evolução da dívida.

Neste sentido, vejamos os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA DECORRENTE DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nas hipóteses de títulos extrajudiciais passíveis de circulação mediante endosso, como é o caso da cédula de crédito bancário, a teor do disposto no art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04, a execução e a monitória devem ser aparelhadas com a versão original da cártula. 2. Recurso não provido (TJ-DF 07234052520188070001 DF 0723405-25.2018.8.07.0001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 24/07/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL ANTE AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DO TÍTULO ORIGINAL EM CARTÓRIO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. TÍTULO DE CRÉDITO PASSÍVEL DE CIRCULAÇÃO. LEI Nº 7.357/1985. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO POR ENDOSSO. NECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL POR MEIO DE DEPÓSITO EM CARTÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJ-PR - APL: 00507436620198160021 PR 0050743-66.2019.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Juíza Sandra Bauermann, Data de Julgamento: 03/08/2020, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/08/2020).

Com efeito, a cópia da cédula de crédito bancário não é suficiente para comprovar a existência dos valores devidos pela parte apelada, pois seria necessário virem acompanhados da versão original da cédula de crédito bancário, bem como das suas condições gerais, para que fosse possível analisar as condições contratuais pactuadas, bem como obter informações acerca do vencimento das parcelas, dos juros e multas porventura incidentes.

Dessa forma, inexistindo prova escrita suficiente a embasar o ajuizamento de ação executiva/monitória, tendo em vista que tal procedimento exige prova capaz de incutir no julgador a certeza da existência da dívida, nos moldes do art. 700, do CPC, correta a sentença que extinguiu o processo.

Por fim, cabe ressaltar ainda que, somente é admissível a conversão da ação de execução de título extrajudicial em ação monitória antes da citação do executado (STJ - REsp n. 1.129.938/PE). Contudo, uma vez realizada a citação da parte executada, é inadmissível a conversão da execução em ação monitória, em razão da estabilização da relação processual a partir do referido ato.

Sendo assim, o douto Juiz a quo julgou acertadamente a demanda.

DISPOSITIVO

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO-SE INCOLUME A SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 20/11/2023